Tribunal: STF
Processo: HC 58766
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (CP, ART. 57 E CPP, ART. 696). DIREITO
DO RÉU, DESDE QUE SATISFEITOS OS REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO,
NA ESPÉCIE, PELO SENTENCIADO, DAS EXIGENCIAS DE LEI. PEDIDO DE
HABEAS CORPUS DEFERIDO, CONCEDENDO-SE O SURSIS.